Tribunal: TJSP
Processo: 1005912-93.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Reexame necessário e apelação. Mandado de segurança. Processo administrativo tributário. Recurso especial interposto pela FESP ao Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Inadmissibilidade. Falta de apresentação da decisão paradigmática, com demonstração precisa da divergência. Cumprimento dos pressupostos de admissibilidade exigidos pelo art. 49 da Lei Estadual no 13.457/09 não

Ementa:
Reexame necessário e apelação. Mandado de segurança. Processo administrativo tributário. Recurso especial interposto pela FESP ao Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Inadmissibilidade. Falta de apresentação da decisão paradigmática, com demonstração precisa da divergência. Cumprimento dos pressupostos de admissibilidade exigidos pelo art. 49 da Lei Estadual no 13.457/09 não comprovado. Violação a direito líquido e certo verificada. Sentença concessiva da segurança mantida. Recursos oficial e voluntário improvidos.